Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-46.2024.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AMEAÇA. ELEMENTOS INQUISITORIAIS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e no art. 147 do Código Penal, ambos no contexto de violência doméstica, além da fixação de valor mínimo a título de danos morais. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de ameaça por insuficiência probatória, a absolvição quanto ao descumprimento de medida protetiva, a adoção da fração de 1/6 (um sexto) na exasperação da pena-base e a exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se restou configurado o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; e (iii) determinar se o critério de exasperação da pena-base e o valor fixado a título de danos morais devem ser modificados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 se comprovam pela decisão judicial que impôs medidas protetivas vigentes à época dos fatos e pelo relato judicial da vítima confirmando que o réu se aproximou de sua residência e com ela discutiu, em violação à proibição de aproximação e contato.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva consuma-se com a simples inobservância da decisão judicial, independentemente de resultado naturalístico, bastando a aproximação indevida.
5. As declarações prestadas pela vítima na fase policial acerca das ameaças não foram confirmadas em juízo, momento em que se forma a prova válida para condenação, nos termos do art. 155 do CPP.
6. Não houve produção de prova testemunhal em juízo que corroborasse a suposta ameaça, e o réu foi revel, inexistindo outros elementos probatórios submetidos ao contraditório capazes de demonstrar o dolo específico e o temor concreto da vítima.
7. Persistindo dúvida razoável sobre a ocorrência do crime de ameaça, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
8. O Código Penal não estabelece critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base, admitindo-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, conforme orientação jurisprudencial predominante, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção da fração de 1/6 (um sexto).
9. Demonstrada a responsabilidade penal pelo descumprimento de medida protetiva, é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, devendo o montante observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
10. Considerando a absolvição quanto ao crime de ameaça, mostra-se adequada a redução do valor fixado a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.